Tribunal: STF
Processo: RE 69709
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
- Tributário.
Imposto de Lucro Imobiliário.
Adicional criado pela Lei nº 4.154-63 e Empréstimo Compulsório previsto na Lei 4.242-63.
Tendo a escritura de promessa de compra e venda sido assinada antes da criação do "adicional sobre o lucro imobiliário", pela Lei 4.154-63 e do "empréstimo compulsório" pela Lei 4.242-63, não incidem tais ônus sobre a transação, pois, na conformidade do disposto no § 1º do art. 92 do Dec. 51/900/63, que se baseia no art. 4º da Lei 3.470-58, para os efeitos de incidência do imposto de lucro imobiliário "equiparam-se a venda, a promessa de compra e venda e a cessão de direitos de promessa de compra e venda, em atos equivalentes sobre propriedades imobiliárias". Assim, o princípio há de ser o mesmo com relação àqueles adicional e empréstimo, já que tinham por base exatamente o então vigente imposto de lucro Imobiliário. A regra a aplicar é a da Súmula 97-STF.